Tribunal: TJMT
Processo: 1026857-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026857-83.2023.8.11.0000
Classe:

CARTA TESTEMUNHÁVEL (418)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LAURO ROSA BUENO - CPF: 025.729.391-42 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CARTA TESTEMUNHÁVEL – ALMEJADA A REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU PROSSEGUIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGADA IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DA DEFESA - IMPROCEDÊNCIA – SUPOSTA IRREGULARIDADE CAUSADA PELA PRÓPRIA PARTE QUE ATUOU REGULARMENTE EM DIVERSOS ATOS PROCESSUAIS SEM APRESENTAR O NECESSÁRIO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - RECURSO INTERPOSTO APROXIMADAMENTE 50 (CINQUENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO MEMORIAL DE PENA PARA ADOTAR O PERCENTUAL DE 40% PARA A PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE EXTORSÃO QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso interposto fora do prazo legal, por ausência de um de seus pressupostos constitutivos.

A possível deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade algibeira ou de bolso, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada, sobretudo quando ficar demonstrado que deu causa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CARTA TESTEMUNHÁVEL 1026857-83.2023.8.11.0000

RECORRENTE: LAURO ROSA BUENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto por
Lauro Rosa Bueno
, contra os termos da decisão prolatada nos autos do processo executivo de pena n.
0020642-65.2012.8.11.0042
–

(c
ódigo 339211
)
, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que

negou prosseguimento ao recurso de agravo em execução penal anteriormente interposto pela defesa por intempestividade.
(id.
1903
43176
-
p. 1
).

A defesa, nas razões de agravo, sustenta a
tempestividade recursal
, postulando o seu conhecimento e provimento

(id.
190343175
).

O prolator do
decisum
vergastado, antes de determinar a remessa do recurso ao Ministério Público, reanalisou a questão e, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, recebeu o presente recurso como Carta Testemunhável, nos termos do art. 639 do CPP. (id. 190343181).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento da carta testemunhável (id. 190343182).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (id.
190343195
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id.
199147156
).

Em atenção ao princípio da celeridade processual, procedi a retificação deste recurso no sistema
PJe
para conhecê-lo como Carta Testemunhável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o magistrado de primeiro grau negou seguimento ao agravo em execução interposto por Lauro Rosa Bueno, diante da intempestividade certificada no ref. mov. 193.1 do processo executivo 0020642-65.2012.8.11.0042 (id. 190345652
).

A propósito, eis os termos do édito vergastado:

Cuida-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando Lauro Rosa Bueno, em cumprimento de pena no regime fechado.

No dia 19/07/2023, este Juízo determinou a retificação do memorial de pena, para adotar o percentual de 40% para a progressão de regime em relação ao delito de extorsão qualificada pelo resultado morte.

No mesmo dia, a defesa aviou embargos de declaração, aduzindo que a referida decisão foi contraditória.

No dia 01/08/2023, este Juízo deixou de conhecer os embargos aviados, vez que inexistente qualquer contradição no decisum.

Sucede que, no dia 01/09/20023, foi expedida a intimação para advogados do recuperando e o prazo decorreu em 19/09/2023, sem qualquer manifestação.

Após, em 29/09/2023, foi interposto recurso contra a decisão proferida no dia 19/07/2023.

À mov. 193.1, foi certificada a intempestividade da peça defensiva.

Ante todo o exposto, resta claro que o recurso é intempestivo, vez que apresentado após o decurso do prazo.

Assim, ausente o requisito de admissibilidade recursal, nego seguimento ao recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa.
(id.
190343176 - Pág. 1
)

Depreende-se do executivo de pena em referência que o reeducando cumpre a sanção unificada de 50 (cinquenta) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime fechado, pela prática do delito de extorsão qualificada pelo resultado morte.

Ressai que o juízo das execuções penais
determinou a retificação do cálculo de pena,
para fazer constar
o percentual de 40% para a progressão de regime
, decisão contra a qual a defesa
opôs
embargos de declaração
por
considerá-la contraditória
.
Na sequência,
o
inconformismo
foi rejeitado e,
posteriormente, o
reeducando
interpôs agravo em execução, ao qual foi negado seguimento, em razão da sua intempestividade.

Conquanto a combativa defesa sustente a existência de equívoco na intimação das advogadas Diana Alves Ribeiro e Tais Cristina Freitas e Silva, conforme o mov. 181, uma vez que, no seu entendimento, deveria ter sido determinada a intimação em nome da advogada
Patricia

Gabryelle
Alves, para apresentar defesa naquela oportunidade e regularizar sua atuação nos autos juntando instrumento procuratório, tais assertórias não justificam a reabertura de prazo e conhecimento de agravo em execução interposto por novo causídico quase dois meses após a publicação da decisão vergastada.

Deveras, consta do caderno executivo em análise, que no dia 1º de agosto de 2019 foi juntada procuração pela advogadas
Diana Alves Ribeiro e Tais Cristina Freitas e Silva, de acordo com o mov. 3.2. e, posteriormente, foram formulados diversos pedidos em prol do reeducando pela advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, inclusive embargos e agravo, como se nota do andamento processual a partir do mov. 63.

Já a advogada
Patricia

Gabryelle
Alves, mencionada pelo atual advogado do reeducando, infere-se que ela manejou outras postulações em benefício de Lauro desde o mov. 43 em 26 de novembro de 2021 até o dia 19 de julho de 2023 como se nota do mov. 170, quando se manifestou contrariamente à cota do Ministério Público em relação ao indeferimento da progressão, motivo pelo qual não há que se falar em desconhecimento da decisão prolatada e juntada no SEEU na mesma data. Da mesma forma, não se pode falar em ignorância quanto à intimação realizada, ainda que tenha sido mencionado o nome das primeiras advogadas constituídas pelo reeducando no ato solene, eis que a nominada causídica estava atuando regularmente no feito originário.

Como é de trivial sabença, a deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade algibeira ou de bolso, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada, tal como se infere do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC115.647.

Por derradeiro, no que concerne ao requerimento juntado no id. 214956674, de apreciação do pedido de alteração do cálculo da pena, a fim de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) sobre o crime previsto no artigo 158, §3º do Código Penal em 17/10/2010, guia n. 0005122-26.2010.8.11.0013, é imperioso registrar que, embora seja possível a concessão de HC de ofício quando constatada de plano que o reeducando padece de ilegalidade, tal situação não ficou suficientemente comprovada no caso em debate.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Lauro Rosa Bueno, ratificando a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n. 0020642-65.2012.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024